Tribunal: TJSP
Processo: 2162381-23.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de entorpecente.
Possibilidade de indeferimento liminar pela Turma Julgadora – Interpretação a que conduzem o artigo 93, inciso XV da Constituição Federal, artigo 663 do Código de Processo Penal e artigo 248 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
A redução da pena nos termos do artigo 33, parágrafo 4o da Lei no 11343/06 não prescinde do

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de entorpecente.
Possibilidade de indeferimento liminar pela Turma Julgadora – Interpretação a que conduzem o artigo 93, inciso XV da Constituição Federal, artigo 663 do Código de Processo Penal e artigo 248 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
A redução da pena nos termos do artigo 33, parágrafo 4o da Lei no 11343/06 não prescinde do exame de fatos – Caso concreto em que o redutor não e aplicável.
Habeas corpus como substitutivo de apelação – Não cabimento em hipótese na qual a decisão pretendida necessita de exame de prova – A escolha da pena depende da produção de prova – Impropriedade do mandamus.
Writ denegado.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus n.o2162381-23.2020.8.26.0000 Comarca de Penápolis
6a Câmara de Direito Criminal - Relator:José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000562667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2162381-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Penápolis, em que é impetrante FRANCISCO
CAMPOS MANSO e Paciente FERNANDO NUNES SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus n.o2162381-23.2020.8.26.0000 Comarca de Penápolis
6a Câmara de Direito Criminal - Relator:José Raul Gavião de Almeida
Voto n.o 37244
Habeas Corpus n.o 2162381-23.2020.8.26.0000
Comarca de Penápolis
Paciente: Fernando Nunes Souza
Impetrante: Francisco Campos Manso
Habeas corpus Tráfico de entorpecente.
Possibilidade de indeferimento liminar pela Turma
Julgadora Interpretação a que conduzem o artigo 93,
inciso XV da Constituição Federal, artigo 663 do
Código de Processo Penal e artigo 248 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
A redução da pena nos termos do artigo 33, parágrafo
4o da Lei no 11343/06 não prescinde do exame de fatos
Caso concreto em que o redutor não e aplicável.
Habeas corpus como substitutivo de apelação Não
cabimento em hipótese na qual a decisão pretendida
necessita de exame de prova A escolha da pena
depende da produção de prova Impropriedade do
mandamus.
Writ denegado.
Vistos.
I- O advogado Francisco Campos Manso
impetrou habeas corpus em favor de Fernando Nunes Souza,
condenado como infrator do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 à
pena de 5 anos e 10 meses de reclusão no regime fechado e 583 dias-
multa (segundo a sentença, na noite de 14 de setembro de 2018, na
rodovia Assis Chauteubriant, em Penápolis, o ora paciente
transportava em veículo de transporte público, para entrega a
terceiros, 3.024,83 gramas de cocaína, distribuídos em 3 porções
brutas), com escopo de reformar a sanção estabelecida na sentença.
O impetrante pretende fixar a pena-base no mínimo legal, aplicar o
redutor do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, substituir a
pena de reclusão por penas restritivas de direito, estabelecer regime
prisional mais brando e que o paciente aguarde em liberdade a
tramitação do recurso de apelação.
Relatado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus n.o2162381-23.2020.8.26.0000 Comarca de Penápolis
6a Câmara de Direito Criminal - Relator:José Raul Gavião de Almeida
II- Nos termos do artigo 663 do Código
de Processo Penal, cabe o indeferimento in limine do habeas
corpus, pelo Presidente do Tribunal. No Estado de São Paulo essa
tarefa foi atribuída à Turma Julgadora (“Artigo 248
O relator poderá
determinar a emenda da petição, remeter o feito ao juízo competente ou propor à Câmara
o seu indeferimento; apreciará o pedido liminar e requisitará informações da autoridade
impetrada, se for o caso, Ouvido o Ministério Público, se não for o impetrante, os autos
serão remetidos a julgamento, independentemente de pauta” Regimento Interno
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), em consonância
com a Emenda Constitucional no45, que ao inserir o inciso XV no
artigo 93 da Lei Maior determinou a imediata distribuição de todos
os feitos (“a distribuição de processos será imediata, em todos os graus de
jurisdição”). Entendendo que o filtro inicial do cabimento do habeas
corpus ficou a cargo da própria Turma Julgadora há, aliás, decisão
do Superior Tribunal de Justiça: “nos habeas corpus de competência originária
de Tribunal de Apelação, não cabe o indeferimento liminar da inicial, por decisão isolada
do relator, frente o comando estatuído no art. 663 do CPP, que determina que, neste caso,
o pedido deverá ser submetido à apreciação do Tribunal, Câmara ou Turma, para que
delibere a respeito. Ordem concedida” (STJ RT 723/533).
A seu turno, o indeferimento liminar do
habeas corpus é adequado para situação de manifesta
improcedência do pedido (Damásio Evangelista de Jesus Código
de Processo Penal Anotado, ed. Saraiva, remissão ao artigo 663),
para a hipótese da “petição desobservar as regras contidas no
artigo 654, § 1o, do CPP” (Fernando da Costa Tourinho Filho,
Processo Penal, vol. 04, pág. 539, ed. Saraiva, 18a edição) e quando
houver outro fato impeditivo de seu conhecimento. Trata-se de
providência que também atende a princípio de economia processual,
cujo alcance não é meramente financeiro.
III- Na espécie, a impetração quer discutir
pena em sede de habeas corpus, objetivando mudar sentença ainda
não transitada em julgado, o que é inadequado (ausência de
condição da ação). A própria condenação, o tipo penal acertado para
eventual condenação, a incidência de agravantes, atenuantes e
causas de aumento ou diminuição, o regime prisional e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus n.o2162381-23.2020.8.26.0000 Comarca de Penápolis
6a Câmara de Direito Criminal - Relator:José Raul Gavião de Almeida
possibilidade de substituição da pena de reclusão podem ser revistos
em recurso de quaisquer das partes, o que obsta que o writ interfira
nesses tópicos da sentença.
Assim, o exame mais aprofundado da
opção do julgador ao fixar a pena base e ao afastar o parágrafo 4o do
artigo 33 da Lei no 11.343/06 só pode ser realizado no âmbito da
apelação, sendo inadequado o habeas corpus para valoração da
prova que repercute sobre a pena. E isso porque a fixação da pena,
assim como sua escolha, não reclama análise objetiva,
exclusivamente. Ao contrário, esse tema também exige exame
subjetivo, consoante se depreende do artigo 5°, inciso XLVI, da
Constituição Federal (“A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre
outras, as seguintes: a) privação ou restrição da liberdade; b) perda de bens; c) multa; d)
prestação social alternativa; e) suspensão ou interdição de direitos”) e do artigo 59
do Código Penal (“O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta
social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do
crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e
suficiente para reprovação e prevenção do crime: I as penas aplicáveis dentre as
cominadas; II a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos; III o
regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade; a substituição da pena
privativa de liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível”) e do artigo
42 da Lei no 11.343/06 (O juiz, na fixação das penas, considerará, com
preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da
substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente).
Em outras palavras, o writ não pode
substituir a apelação, em hipótese, como a presente, de decisão
sobre questão cujo desate esteja vinculado à análise fática
dependente de prova. Nesse sentido, aliás, há precedentes
jurisprudenciais: “O habeas corpus não se presta para apreciar e resolver matéria
concernente à pretendida substituição da pena privativa de liberdade imposta ao réu por
restritiva de direitos e afixação do regime prisional aberto para o início de cumprimento
da reprimenda, em lugar do fechado, pois não dizem respeito à ilegalidade, mas sim à
justiça ou injustiça do decidido, de tal sorte que o foro adequado para a propósito disso se
discuta é o recurso de apelação e não a via angusta do writ” (TACRIMSP HC no
366.284-6).
“Pena Regime prisional Apreciação pretendida em
“habeas corpus” Inadmissibilidade Matéria que exige exame das condições subjetivas
do
condenado

Meio
inidôneo

Ordem
denegada”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus n.o2162381-23.2020.8.26.0000 Comarca de Penápolis
6a Câmara de Direito Criminal - Relator:José Raul Gavião de Almeida
(STF RT 632/364).
Mais, no writ sequer houve reprodução
de todos os elementos de prova do processo condenatório.
Aliás, em caso como o dos autos, já
decidiu esta mesma Câmara quanto à impossibilidade desse tema ser
enfrentado em sede de habeas corpus: “Habeas corpus. Possibilidade de
indeferimento liminar pela turma julgadora Interpretação a que conduzem o artigo 93,
inciso XV da Constituição Federal, artigo 663 do Código de Processo Penal, artigo 504
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e artigo 1o da
Resolução 204/05 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Impugnação a sentença
condenatória recorrível, objetivando a decretação de sua nulidade por falta de
fundamentação, ou a aplicação da pena mínima, bem como a mudança de regime inicial
de seu cumprimento. A simples leitura da sentença, cuja cópia instruiu a petição de
interposição, revela a existência de motivação. Quanto à fixação da pena e à escolha do
regime de cumprimento, trata-se de questão cujo desate depende da produção de prova
Impropriedade do mandamus. Writ conhecido em parte, sendo nela denegado”
(Habeas Corpus no 981.648-3/2).
No sentido de que o writ é inapropriado
para a produção de prova existe precedente do Supremo Tribunal
Federal (HC no 69727/SP), do Superior Tribunal de Justiça (RSTJ
95/405), desta Corte (HC no 348.043-3/5 e no 304.635-3/5) e desta
Câmara (Habeas corpus no 889.032-3).
IV- No caso sub examine, note-se, o juiz
sentenciante pautou-se pelos limites legais. Aliás, qualquer
discussão sobre a pena-base é inócua porque na segunda etapa da
dosimetria a pena retornou ao patamar mínimo e o resultado final
alcançado (que não pode ser majorado porque o autor da ação penal
não apelou) foi brando a considerar-se que a hipótese não é de
trafico inexpressivo, mas de tráfico intermunicipal de considerável
quantidade de substância estupefaciente (3.024,83 gramas de
cocaína, divididos em 3 tijolos) de elevada capacidade destrutiva e
rápido poder viciante, com utilização de veículo público para o
transporte do entorpecente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus n.o2162381-23.2020.8.26.0000 Comarca de Penápolis
6a Câmara de Direito Criminal - Relator:José Raul Gavião de Almeida
Ante o exposto, denega-se o habeas
corpus.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR